Tribunal: STF
Processo: ARE 1358459
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alessandro Silva Lima interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 143) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc n. 135):



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 289, § 1º, DO CP. MOEDA FALSA. PRELIMINAR. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FLAGANTE DELITO. GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMÍCILIO. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    . PRELIMINAR. LEGALIDADE DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO. GUARDA DE MOEDA FALSA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE: O crime de moeda falsa, na modalidade de guarda, é classificado como permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. E, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada em qualquer tempo; 



    . DOMICÍLIO E GARANTIA DA INVIOLABILIDADE: Nos termos do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O próprio réu declarou nos autos do inquérito policial ter residência fixa e esclareceu que, ao chegar no local dos fatos, com suposto objetivo de procurar trabalho, pediu para o dono de uma casa para pernoitar em um veículo abandonado no local, até começar no novo emprego no dia seguinte. Eventual pernoite em local indefinido não faz do apelante um morador de rua sem residencial habitual; 



    . MÉRITO: Configurados a materialidade, autoria e dolo do agente no delito insculpido no artigo 289, § 1º, do Código Penal, o desfecho condenatório é de rigor; 



    . DOSIMETRIA: Seguindo precedentes do STJ, havendo várias condenações anteriores com trânsito em julgado, não haverá bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e outra como reincidência (STJ, HC nº 268659/RS, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 08/04/2014, DJE 23/04/2014). 



    (Apelação Criminal n. 5010642-59.2019.4.04.7201, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as norma contidas no art. 5º, XI e XLI, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 164) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 154). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (eDoc n. 135):



    Na hipótese, a Polícia Militar de Barra Velha/SC recebeu denúncia de que o individuo suspeito por introduzir cédulas falsas no meio circulante, causando prejuízo ao comércio local, estaria pernoitando em um veículo abandonado em via pública. Realizadas as buscas na região, os agentes policiais lograram encontrar o suspeito dentro de um automóvel, tal como denunciado. 



    Parece-me que os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência de situação de flagrante delito perceptível do ponto de vista dos policiais. Primeiro, havia fundada suspeita de que o indivíduo guardava consigo cédulas falsas - tais como aquelas que teria introduzido em circulação, horas antes -, consubstanciada pela denúncia recebida. Havia também o perigo da demora, caso a abordagem não fosse realizada naquele momento. Além disso, o crime de moeda falsa, na modalidade de guarda, é classificado como permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo. E, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada em qualquer tempo. 



    Não obstante isso, não me parece que o veículo em questão (abandonado em via pública) possa ser considerado domicílio do réu. Nos termos do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O próprio réu declarou nos autos do inquérito policial ter residência fixa em Foz do Iguaçu/PR e esclareceu que, ao chegar na cidade de Barra Velha, com suposto objetivo de procurar trabalho, pediu para o dono de uma casa para pernoitar em um veículo abandonado no local, até começar no novo emprego no dia seguinte (P_FLAGRANTE1 – Evento 1 do IPL). 



    Não foge ao meu conhecimento que o artigo 73 do Código Civil dispõe que o domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, será o lugar onde for encontrada. No entanto, não é o caso dos autos. Ademais, eventual pernoite em local indefinido não faz do apelante um morador de rua sem residencial habitual. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – moeda falsa, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido ressaltou que o flagrante ocorreu em um veículo abandonado em via pública, não o considerando domicílio do réu, e que “havia fundada suspeita de que o indivíduo guardava consigo cédulas falsas”, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, descaracteriza a alegada violação de domicílio. 



    Para acolher a tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que o local do flagrante não era domicílio e que havia fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    I Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2.A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator